Tribunal: TCU
Processo: 012.318/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5752/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", e 237, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e no mérito considerá-la procedente, fazendo-se as determinações indicadas no subitem 1.8. deste acórdão, em conformidade com os pronunciamentos da SecexTrabalho, sem prejuízo do envio de cópia deste acórdão, da instrução e dos pronunciamentos de peças 20/21 às unidades destinatárias das determinações, e, uma vez cumpridos os objetivos deste processo, proceder-se ao seu arquivamento, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 012.318/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Elione Cipriano da Silva (CPF XXX.528.311-XX), Presidente do CRC-GO / Gestão 2014/2015). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás - CRC/GO que: 1.8.1.1. promova, se ainda não o fez, no prazo de 90 (noventa dias), o ressarcimento dos débitos apurados em perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017 e convalidadas pela Comissão de Conduta do CRC/GO, instaurando, se necessário, no referido prazo, a competente Tomada de Contas Especial, observados os limites e procedimentos definidos na IN/TCU 71/2012, caso não obtenha êxito na cobrança pela via administrativa; 1.8.1.2. promova, se ainda não o fez, no prazo de 90 (noventa dias), um levantamento detalhado das eventuais falhas na execução das obras/serviços ou mesmo pagamento por serviços não executados ou com preços superfaturados nas obras de construção da Delegacia de Rio Verde/GO e reforma da Delegacia de Itumbiara/GO, conforme registros efetuados no relatório da perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017 e convalidadas pela Comissão de Conduta do CRC/GO, quantificando os prejuízos causados e identificando os responsáveis, com vistas a recompor os cofres do conselho, instaurando, se necessário, e caso não obtenha sucesso na cobrança pela via administrativa, a competente Tomada de Contas Especial, na forma definida na IN/TCU 71/2012; 1.8.1.3. informe em registros analíticos, nos próximos relatórios de gestão a serem oportunamente encaminhados ao Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as medidas implementadas com vistas a dar cumprimento às determinações constantes nos itens anteriores, bem como os resultados alcançados (art. 106, §§ 4° a 6°, da Resolução-TCU 259/2014); 1.8.2. determinar ao Conselho Federal de Contabilidade que: 1.8.2.1. exerça a fiscalização de sua competência junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás com vistas a acompanhar o cumprimento das determinações ora expedidas, bem como a adoção das demais providências eventualmente pendentes com relação aos apontamentos efetuados na perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017 e convalidadas pela Comissão de Conduta do CRC/GO; 1.8.2.2. informe em registros analíticos, nos próximos relatórios de gestão a serem oportunamente encaminhados ao Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as medidas implementadas com vistas a dar cumprimento à determinação constante no item anterior, bem como os resultados alcançados (art. 106, §§ 4° a 6°, da Resolução-TCU 259/2014).